Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DIANTE DA LEI No 14.879/24.
1. Diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.879/24, é possível a declinação de ofício da competência territorial caso a demanda seja ajuizada em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.